Tribunal: STF
Processo: HC 232806
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, em favor de Luan Acaua Abreu de Brito, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 816.125/GO (documento eletrônico 4)  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] preso em flagrante em 19/12/2022 e a constrição convertida em preventiva no mesmo dia, por ocasião da audiência de custódia, sendo, posteriormente, denunciado nos termos do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal [homicídio qualificado]” (documento eletrônico 2, p. 150).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    “No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus ao fundamento de que a prisão teria restado devidamente justificada ante ‘as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu’.



    Ocorre que, não se pode olvidar que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta ou mantida apenas quando atendidas as exigências do artigo 312 do Código de Processo Penal, a fim que seja atendido o princípio constitucional da presunção de inocência.



    Isso porque a decisão deve estar pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses, não podendo ser fundamentada de maneira genérica, bem como por normas em abstrato e considerações vazias acerca da gravidade do delito.



    Vale frisar que a prisão preventiva do paciente, vez que baseada em elemento flagrantemente genérico – ‘os fatos apurados causariam intranquilidade social” –, bem como em elementos do próprio tipo penal – ‘agrediu a vítima com um pedaço de pau’. Portanto, imperioso reconhecer que não foi indicado nada que revelasse a gravidade concreta da conduta a exceder a do próprio tipo penal. Deve-se ponderar que o fato de o delito ter sido praticado com um pedaço de pau não desabona de maneira mais grave a conduta do réu, vez que para a prática do tipo previsto no artigo 121, do Código Penal, necessariamente o agente deverá se utilizar de algum meio.



    Portanto, a referência a termos genéricos e empregáveis em qualquer decisão como por exemplo ‘gravidade concreta da conduta’, não é elemento hábil a justificar a decretação da prisão preventiva.



    Por sua vez, o paciente é primário e não responde a outras ações penais, encontrando-se regularmente identificado e com endereço fixo no distrito da culpa e, por isso, não existe motivo para manutenção da segregação cautelar, tendo em vista que o paciente não se furtará a eventual responsabilização criminal; tampouco há nos autos qualquer lastro probatório a indicar de que o custodiado, solto, poderá aliciar testemunhas ou, de qualquer modo, influir maliciosamente na futura instrução criminal.



    Com isso, o paciente não traz risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo clara a desproporcionalidade de uma prisão preventiva no presente caso.



    Nesse ponto, imperioso destacar ainda que, não dedicando o paciente às atividades criminosas e nem integrando organização criminosa, mantê-lo enclausurado é medida extremamente desproporcional, fazendo-se necessário o reconhecimento de grave constrangimento ilegal que acomete o agravante.



    [...]



    Em outras palavras, a decisão não destacou em que consistiria o periculum libertatis, uma vez não foi apresentada fundamentação que mencionasse a periculosidade que pudesse ser retirada da conduta praticada pelo paciente, utilizando-se da gravidade em abstrato do crime, para justificar a medida extrema, hipótese esta que se encontra inserida entre aquelas que não se considera fundamentada, nos termos do § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal, que tem em seu texto: ‘A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada’.



    Assim, pela ausência dos requisitos para decretação da segregação cautelar, o paciente suplica perante esta Corte Suprema para que seja concedida a ordem para deferir ao paciente o benefício de responder ao processo em liberdade, uma vez que as decisões judiciais não podem ser fundamentadas em alusão a uma suposta e genérica ameaça à ordem pública ou gravidade abstrata do crime.



    Por todo o exposto e em suma, resta evidente a desnecessidade da prisão preventiva do paciente, razão pela qual, espera a defesa pública a concessão da ordem para que seja revogada a medida extrema, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente, fixando-lhe, se o caso, cautelar diversa da prisão.” (documento eletrônico 1, pp. 6-7 e 9)  



    Ao final, requer:  



    “Pelo exposto, REQUER a Defensoria Pública do Estado de Goiás o deferimento da liminar no presente habeas corpus e, ao final, a concessão da ordem para fazer incidir a correta aplicação da Constituição Federal, dando liberdade ao paciente, pois que não foram preenchidos os requisitos para aplicação da prisão preventiva.



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada.



    Esta petição vem acompanhada de cópia integral dos autos, razão pela qual se requer a dispensa de requisição de informações.” (documento eletrônico 1, p. 10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).  



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA FUNDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 231.155 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE.



    1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, ‘transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional’.



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.573 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (HC 200.974 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021)  



    “’HABEAS CORPUS’ – RÉU SUBMETIDO À PRIVAÇÃO CAUTELAR DE SUA LIBERDADE INDIVIDUAL – NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – MERA FACULDADE CONCEDIDA AO JUIZ – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO OBSTÁCULO JURÍDICO À IMEDIATA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO. – A privação cautelar da liberdade individual é qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva legitima-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal. Precedentes. É por essa razão que esta Corte, em pronunciamento sobre a matéria, tem acentuado que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria – e desde que concretamente ocorrente, ainda, qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar. Precedentes. Doutrina. – O princípio constitucional de não culpabilidade dos réus, fundado no art. 5º, LVII, da Carta Política, não traduz obstáculo jurídico à imediata decretação da prisão, meramente processual, do acusado, desde que impregnada esta dos atributos da cautelaridade. Precedentes.” (HC 74.289/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 25/02/2011)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. O Juiz de Direito apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar ‘a gravidade em concreto da conduta diante sendo a vítima agredida com um pedaço de pau, após um mero desentendimento com o flagrado’.



    3. Conforme entendimento desta Corte, é justificada a constrição quando o ‘decreto da prisão preventiva evidencia a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do acusado que agiu com peculiar modus operandi’ (HC n. 449.326/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 5/4/2019).



    4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 5. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 4, grifei)  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.  



    Com efeito, o referido colegiado analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do crime por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator